Tribunal: TJDFT
Processo: 0015176-43.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA TERESINHA SANTOS TOMAS, MARILENE QUEIROZ DE REZENDE CARDOSO, MARIA SOCORRO CHAVES, MARLENE SENA FERREIRA, MARIA SUELENA PEREIRA, MARIA OLIVIA PEREIRA SILVA, MARIANA CANDIDA DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor MARISE FALEIRO DE MELO teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de IDs 12966683 e 12966697. Após a preclusão desta decisão, provomova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA TERESINHA SANTOS TOMAS, MARILENE QUEIROZ DE REZENDE CARDOSO, MARIA SOCORRO CHAVES, MARLENE SENA FERREIRA, MARIA SUELENA PEREIRA, MARIA OLIVIA PEREIRA SILVA, MARIANA CANDIDA DA SILVA, MARISE FALEIRO DE MELO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios